Tribunal: TCU
Processo: 037.733/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado-BRALF/2006, do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/2006, do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2006 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais configurada por omissão no dever de prestar contas do Programa Brasil Alfabetizado-BRALF/2006, do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/2006 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2008 (Pronac 07-4540); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel (XXX.963.252-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Programa Valor original (R$) Data do pagamento Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/2006 19.989,60 27/12/2006 Programa Brasil Alfabetizado-BRALF/2006 55.598,27 14/3/2007 3.212,70 14/3/2007 5.443,03 14/3/2007 6.382,28 15/3/2007 382,51 15/3/2007 763,92 15/3/2007 121,14 15/3/2007 192,84 31/1/2007 192,84 28/2/2007 192,84 31/3/2007 192,84 30/4/2007 192,84 31/5/2007 Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/2008 1.364,60 31/10/2008 3.942,40 31/10/2008 8.978,64 13/11/2008 514,86 2/12/2008 72.861,36 2/12/2008 18.172,60 2/12/2008 110,60 2/12/2008 3.831,80 2/12/2008 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. dar ciência deste acórdão ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, nos termos do §5o do art. 18 da Resolução-TCU 170/2004 e Memorando-Circular 58/2018-Segecex, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos.